Tribunal: TJES
Processo: 5005118-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005118-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: NEY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SNIPER. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE MEIOS TRADICIONAIS. INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para busca de bens do executado e de indisponibilidade de bens pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). A agravante alega que exauriu os meios tradicionais de localização de bens penhoráveis, sendo indispensável o uso dos sistemas solicitados para efetivar o crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é necessária a demonstração de exaurimento de meios tradicionais de busca de bens penhoráveis para utilização do sistema SNIPER;
(ii) avaliar a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens do executado por meio do sistema CNIB como medida para garantir a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a utilização de ferramentas eletrônicas disponibilizadas para busca de bens do devedor, como BACENJUD (atual SISBAJUD), RENAJUD e INFOJUD, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, aplicando-se a mesma lógica ao sistema SNIPER, que cruza informações de diversas bases de dados para identificar bens passíveis de penhora (REsp 1184765/PA e REsp 1726242/RJ).

4. A utilização do sistema SNIPER não implica quebra de sigilo bancário, mas tão somente acesso a informações de cadastros públicos, de modo que prevalece o direito do credor à satisfação do crédito em prazo razoável, conforme o art. 4º do CPC.

5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) constitui medida proporcional e adequada para prevenir a dilapidação patrimonial e garantir o resultado útil da execução, especialmente após esgotadas outras ferramentas de busca de bens. O STJ tem admitido o uso desse sistema para lançamento de ordens de indisponibilidade, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade (REsp 1.963.178/SP).

6. No caso concreto, a agravante demonstrou a tentativa prévia de localizar bens penhoráveis por meio de ferramentas tradicionais, sem sucesso, justificando a adoção dos sistemas SNIPER e CNIB como medidas complementares. A indisponibilidade decretada por meio da CNIB é reversível e não representa risco de irreversibilidade ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens do executado prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, sendo instrumento legítimo para garantir a efetividade da execução.

2. A decretação de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB constitui medida adequada e proporcional para assegurar a satisfação do crédito exequendo, desde que demonstrada a tentativa prévia de outros meios de busca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 797 e 805; CC, art. 481.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010; REsp 1726242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018; REsp 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo, interposto por
PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, em face da r. decisão ID 39456163 dos autos originários, que, em Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) ajuizada pelo agravante em desfavor de
NEY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
, indeferiu o pedido da parte para autorização de pesquisa de bens do executado por meio do sistema SNIPER e de indisponibilidade de bens pela CNIB.

Na Decisão de ID 8170449, a eminente Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva concedeu o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação (ID 9915135).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo, interposto por
PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, em face da r. decisão ID 39456163 dos autos originários, que, em Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) ajuizada pelo agravante em desfavor de
NEY AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
, indeferiu o pedido da parte para autorização de pesquisa de bens do executado por meio do sistema SNIPER e de indisponibilidade de bens pela CNIB.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem, a agravante, Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda., propôs ação monitória, fundamentada no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, para cobrança da importância de R$ 9.959,11, referente a mercadorias adquiridas pela ré em 2014, conforme notas fiscais e duplicatas mercantis anexadas.

A autora alegou que a ré não honrou as obrigações de pagamento, mesmo após tentativas de solução amigável, e busca a satisfação do crédito mediante os acréscimos legais. Argumentou, com base no artigo 481 do Código Civil e na comprovação documental apresentada, que a ré está obrigada a adimplir a dívida.

Seguido o trâmite processual, a autora peticionou perante o Juízo
a quo
, alegando que, apesar de várias tentativas de execução, utilizando ferramentas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, a inadimplência do executado, Ney Auto Peças e Acessórios para Veículos Ltda., persiste.

Então, solicitou ao Juízo o acionamento da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) para identificação de ativos e patrimônios do executado. Adicionalmente, requereu a decretação da indisponibilidade de bens do executado por meio do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), visando evitar a dilapidação patrimonial e garantir a satisfação do crédito pendente.

Após o indeferimento do pedido pelo Juízo de primeiro grau, em seu recurso, argumenta o agravante, em síntese, que:
(i)
não há requisito para utilização do sistema SNIPER, não sendo necessário que se esgotem outros meios de busca, tais como SISBAJUD e RENAJUD, para seu deferimento, de forma a prestigiar os princípios da economia e celeridade e conferir à execução maior efetividade;
(ii)
a agravante esgotou todas as vias na tentativa de localização de bens penhoráveis de titularidade da agravado;
(iii)
pertinente o deferimento da indisponibilidade dos bens do executado junto à CNIB, a qual alcança todo o seu patrimônio do até o limite da dívida.

Conforme decidido quando da análise da tutela antecipada recursal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que
“a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”
(REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 – Tema nº 425).

A mesma orientação passou a ser estendida pela Corte Superior também às pesquisas pelos sistemas Renajud e Infojud (REsp 1726242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018).

Assim sendo, entendo que idêntica lógica se aplica ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), ferramenta voltada a auxiliar a localização de bens e ativos a serem penhorados, facilitando o procedimento de investigação patrimonial mediante o cruzamento de informações de diferentes bases de dados.

Veja-se julgado da Corte nessa esteira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA AO SIGILO BANCÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de utilização da ferramenta Sniper para viabilizar a identificação de bens penhoráveis. Isso porque a Instância Primeva entendeu que a quebra de sigilo bancário constitui medida atípica e excepcional, que só se justifica quando evidente o interesse público, não sendo esse o caso dos autos, tendo em vista o baixo valor da causa e a ausência de indício de fraude
. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais. 3
) O novo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui ferramenta que tem por escopo justamente auxiliar a localização de bens e ativos a serem penhorados, facilitando o procedimento de investigação patrimonial mediante o cruzamento de informações de diferentes bases de dados. Sua utilização, portanto, se dá nos casos em que se pretenda buscar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo nenhum requisito ou pressuposto específico para seu deferimento.
4) A garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos. 5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5014000-18.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/Apr/2024)

No caso, constato que a agravante diligenciou diversas tentativas de localização de bens penhoráveis de titularidade da agravado, motivo pelo qual reputo apropriada a utilização do sistema SNIPER para busca de bens da executada na espécie.

Já a CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) presta-se a facilitar a localização de bens e permitir o bloqueio de imóveis na esfera patrimonial dos executados, representando mais um instrumento destinado à satisfação do crédito em execução.

Sobre a CNIB, o STJ também já se posicionou favoravelmente a sua utilização para fins de lançamento de ordens de indisponibilidade de bens indistintos, senão, vejamos:

[...]
A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do devedor, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade
. [...] (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.963.178/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/12/2023, DJe 14/12/2023)

Confira-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça na mesma esteira:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB. SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1
. Revela-se plenamente possível a inscrição dos Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), tal qual requerido pela Exequente/Agravante, mormente ao se considerar que foram tentados diversos meios de localização de bens dos devedores no processo principal – tais como BANCEJUD, RENAJUD e INFOJUD – sem, contudo, obter sucesso.
2. o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado no sentido de que “Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). 3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5013626-02.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/Apr/2024)

Por fim, a indisponibilidade aqui discutida é medida que pode ser revertida a qualquer momento, não representando risco de irreversibilidade ao agravado.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir o pedido de atribuição do efeito ativo formulado, a fim de determinar a realização das anotações pertinentes junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, conforme pleiteado pela agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar